Tribunal: TJDFT
Processo: 0702879-10.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702879-10.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M. M. R. REPRESENTANTE LEGAL: ERSONILIA LEITE DA SILVA MARQUES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça, para se manifestar no prazo de 05 dias (art. 932, VII, do CPC), tendo em vista a atuação do Ministério Público em Primeira Instância, bem como em razão do pedido expresso da Apelante. Após, voltem-me conclusos. Brasília/DF, 21 de junho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator AP